Tribunal: TJDFT
Processo: 0711692-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711692-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN FILLIPE MARQUES ARAGAO AGRAVADO: VICTOR HUGO ALCANTARA SOARES D E S P A C H O Verifica-se que, nos autos da execução de no 0700582-69.2023.8.07.0005, há notícia de pedido de penhora no rosto dos autos ou de reserva de valores protocolado pelo ora agravante. Posta a questão nestes termos, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe a esta Relatoria se ainda persiste o interesse processual, diante da aparente perda superveniente do objeto. Sem prejuízo, solicitem-se informações ao d. Juízo “a quo”. P. I. Brasília/DF, 26 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator